Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719869-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES AGRAVADO: GABRIEL VICTOR DA SILVA FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por FRANCISCO DE ASSIS BRASIL, DONIZETE ANTONIO TAVARES, MARLY DE OLIVEIRA TAVARES em face de decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 0718647-82.2018.8.07.0007. Em análise aos autos de origem verifica-se que a decisão ID 155091867 foi publicada no dia 28/04/2023 (sexta-feira) iniciando a contagem do prazo 02/05/2023 terça-feira). Assim, o termo final para interposição do recurso se deu no dia 22/05/2023 (segunda-feira). O recurso foi interposto em conformidade com prazo, no entanto o agravante deixou de anexar as custas no dia da interposição. O preparo recursal fora recolhido no dia posterior, ou seja, 23/05/2023 (terça-feira). De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Agravante para recolher as custas recursais em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2023 16:14:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador